Tribunal: TJSP
Processo: 2284696-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Embargos à execução - Recebimento sem efeito suspensivo em primeiro grau – Pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução por meio do presente recurso – Impossibilidade – Não se verifica a excepcionalidade a ensejar o benefício processual - Inteligência do art. 919, do CPC – Decisão mantida.